Tribunal: STF
Processo: HC 183247
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. 
REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PRISÃO PREVENTIVA. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO CAUTELAR. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E EVITAR A REITERAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Igor Lima Couy, advogado, em benefício de Helder Ferreira Pêgo, contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 10.3.2020, indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 565.071/SP.
O caso
    2. Tem-se nos autos que, em 11.12.2017, o paciente foi denunciado pela prática dos crimes previstos na segunda parte do § 3º do art. 157 (latrocínio) c/c o inc. II do art. 14 (tentativa), no caput do art. 311 (adulteração de sinal identificador de veículo automotor) do Código Penal e no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990 (corrupção de menores), duas vezes. Os fatos estão narrados na denúncia nos termos seguintes:
    “No dia 10 outubro de 2017, por volta das 22h00min, na Avenida São Bento, n.º 231, Vila Galvão, nesta cidade e comarca de Guarulhos, HELDER FERREIRA PEGO, qualificado às fls. 77, em concurso de pessoas caracterizado pela unidade de desígnios e atuação conjunta com os adolescentes G B de O e A S da S e com uma mulher ainda não identificada, tentaram subtrair, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e também mediante violência física consistente em um disparo feito com a mesma arma, o veículo FORD/Ecosport, placas FXK-2408, branco, ano 2015/2015, pertencente à vítima Cristiane de Paula Bueno, somente não consumando a subtração do bem e a morte da vítima por circunstâncias alheias às suas vontades. Consta, também, dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 10 outubro de 2017, em horário indeterminado, mas antes das 22h00min, na Avenida Cangaíba, na cidade e comarca de São Paulo, HELDER FERREIRA PEGO, qualificado às fls. 77, em concurso de pessoas caracterizado pela unidade de desígnios e atuação conjunta com os adolescentes G B de O e A S da S e com uma mulher ainda não identificada, adulteraram, mediante aposição de fita adesiva, sinal identificador de veículo automotor, consistente nas placas FQI4976, do veículo VW/Up, preto, modificando-a para placas FQI-4878. 
    Consta, por fim, dos inclusos autos de inquérito policial que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima mencionadas, HELDER FERREIRA PEGO, qualificado às fls. 77, em concurso de pessoas caracterizado pela unidade de desígnios e atuação conjunta com uma mulher ainda não identificada, facilitou a corrupção dos adolescentes G B de O e A S da S, com eles praticando crimes de latrocínio e de adulteração de sinal identificador de veículo automotor.
    Segundo o apurado, na data acima mencionada, por volta do período da tarde, o denunciado, os adolescentes e uma mulher ainda não identificada se reuniram na cidade de São Paulo, nas proximidades da Avenida Cangaíba e decidiram vir para Guarulhos cometer um roubo a residência. Para a prática do delito, resolveram utilizar o veículo VW/Up, placas FQI-4976, preto, pertencente ao denunciado. Entretanto, antes de virem para esta cidade de Guarulhos, o denunciado e os adolescentes, como forma de impedirem a identificação do automóvel e seu proprietário, modificaram os caracteres numéricos da placa FQI-4976, alterando-a, através da aposição de fitas adesivas nos números 9 e 6, para FQI-4878. 
    Em seguida, HELDER, os adolescentes G e A e a mulher ainda não identificada, usando o veículo VW/Up, já com as placas alteradas, vieram para Guarulhos, onde passaram a trafegar aguardando a oportunidade para roubar uma vítima. Por volta das 22h00min, quando estavam Avenida São Bento, n.º 231, Vila Galvão, Guarulhos, os roubadores avistaram a vítima Cristiane ingressando na garagem de sua casa com o veículo FORD/Ecosport, placas FXK-2408, branco, e se aproximaram.
    Ato contínuo, enquanto HELDER e a mulher não identificada permaneceram no interior do carro, os adolescentes G e A desceram e, antes que o portão da garagem fechasse, entraram no imóvel. 
    Nesse momento, G sacou o revólver que portava e foi até a porta do motorista, tentando abri-la e ordenando que a vítima descesse do carro, sob pena de receber um disparo na cabeça. 
    A vítima, aterrorizada com a abordagem e de modo instintivo, pôs o veículo em marcha à ré e tentou sair dali, ocasião em que G, com animus necandi, efetuou um disparo cujo projétil acertou o braço esquerdo de Cristiane, transfixando-o e vindo a parar em sua perna direita. 
    Posteriormente, os adolescentes fugiram em direção ao veículo de HELDER e sua comparsa, os quais os aguardavam para garantir fuga rápida e eficaz. Todos, então, voltaram para a Avenida Cangaíba, cidade de São Paulo, indo cada um para a sua residência. 
    Após tomarem ciência do delito, policiais civis passaram a efetuar diligências a fim de elucidar a autoria. De posse das imagens das câmeras de segurança, logrou-se identificar as placas FQI-4878, ostentadas pelo veículo VW/Up na ocasião. Contudo, feitas pesquisas, apurou-se tais placas eram referentes a veículo diverso, e não ao VW/Up, preto. 
    Os investigadores, pressupondo ter havido modificação da numeração das placas, efetuaram novas pesquisas com outras numerações, quando concluíram que as placas originais poderiam ser FQI-4976, que eram, estas sim, relativas a um VW/Up preto. 
    A proprietária registral do carro, Maria da Conceição Gomes Pego, foi contatada e informou que comprou o veículo, mas quem o utilizava era o denunciado, seu sobrinho. 
    Após isso, foram feitas consultas de ocorrências pretéritas envolvendo o denunciado, sendo que numa delas há a participação do adolescente A. Por sua vez, consultadas as ocorrências relativas a A, descobriu-se que G é um de seus parceiros. 
    De posse destas informações, os policiais civis intimaram a vítima e lhe exibiram as fotografias dos adolescentes A e G, tendo sido eles prontamente reconhecidos como os autores do crime (fls. 40). 
    Os adolescentes G e A foram ouvidos e admitiram a infração penal, apontando o denunciado como um dos autores (fls. 69/70 e 72/73). 
    O crime de latrocínio somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, uma vez que os adolescentes, após o barulho do disparo, fugiram para evitar serem surpreendidos pela polícia ou por vizinhos. 
    O denunciado facilitou a corrupção dos adolescentes G e Al com eles praticando os crimes de latrocínio e adulteração de sinal identificador de veículo automotor” (fls. 45-48, e-doc. 1). 
    Em 18.12.2017, o juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Guarulhos/SP decretou a prisão preventiva do paciente para garantir a ordem pública, assegurar a instrução criminal e a aplicação da lei penal:
    “O Ministério Público representa pela prisão preventiva do acusado por entender necessário para a garantia da ordem pública, em razão da prática do crime de latrocínio, bem como para assegurar a instrução criminal e aplicação da lei penal. Com efeito, há nos autos fortes indícios de que o acusado teria praticado delito de latrocínio descrito na denúncia. Diante da gravidade do delito, que constantemente vem causando sobressalto à comunidade, impõe-se a decretação da prisão cautelar pleiteada para manutenção da ordem pública, não só para servir de exemplo para sociedade, mas para evitar a prática de outros delitos deste jaez pelo denunciado. Ademais, a prisão cautelar do agente se faz necessária para garantia da instrução criminal, garantido a tranquilidade da vítima de modo a permitir regular e segura colheita das provas. Tem-se observado na jurisprudência que a periculosidade dos réus, evidenciada pelas circunstâncias em que os delitos foram cometidos, basta, por si só, para embasar a custódia cautelar, no resguardo da ordem pública e mesmo por conveniência da instrução criminal (JSTJ8/154). Em sendo assim, presentes os requisitos exigidos pelo art. 311 e 312 do Código de Processo Penal, decreto a prisão preventiva do acusado HELDER FERREIRA PEGO. Expeça-se mandado de prisão”(fls. 50-51, e-doc. 2).
     A defesa do paciente formulou pedido de relaxamento da prisão do réu por alegado excesso de prazo, indeferido pelo juízo de origem em 20.11.2019.
    3. Impetrou-se habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo, no qual a defesa sustenta que a audiência de instrução, debates e julgamento designada para 5.11.2019 não teria sido realizada porque o acusado esperava a transferência de Minas Gerais para uma das unidades prisionais de São Paulo, não efetuada por não ter sido escoltado. 
    A Décima Quinta Câmara da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo denegou a ordem:
    “HABEAS CORPUS – LATROCÍNIO - EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA - AUDIÊNCIA REDESIGNADA. Não existe constrangimento ilegal pelo excesso de prazo da instrução criminal de réu preso quando justificável a demora nas peculiaridades do caso concreto. ORDEM DENEGADA” (fl. 94, e-doc. 3).
    4. Contra esse acórdão foi impetrado o Habeas Corpus n. 565.071 no Superior Tribunal de Justiça e, em 10.3.2020, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, indeferiu a medida liminar.
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante pede a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal Federal por alegado excesso de prazo na formação da culpa e ressalta que, “tendo em vista a AIJ de continuação designada para oitiva de testemunha de acusação para o dia 08/06/2020 e até lá o paciente ficará preso por 451 dias, ou seja, 01 ano e 03 meses sem culpa formada, a concessão da ordem é medida de justiça” (fls. 18-19, e-doc. 1).
    Assevera “que o tempo que o réu está preso desafia o princípio constitucional da razoabilidade para duração do processo, pois até a sentença ser proferida, a ilegalidade aumenta” (fl. 12, e-doc. 1). 
    Eis o teor do requerimento e do pedido:
    “Requer a concessão do writ liminarmente, com fulcro no artigo 5º LXVIII, CF e artigo 648, I, do CPP, pelos argumentos já expostos uma vez que o Paciente está preso por muito mais tempo do que a lei permite e a falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva. Devendo assim ser o Impetrante colocado em liberdade liminarmente, caso V. Exa. entenda necessário aplique uma das medidas descritas no art. 319 do CPP ou ainda condicionar a liberação do Paciente a sua intimação da AIJ já designada, expedindo Alvará de Soltura em seu favor.
    (…) Ao final, requer que a ordem seja concedida nos exatos termos do pedido da Liminar” (fl. 19, e-doc. 1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Insurge-se na presente impetração contra o mesmo decreto de prisão cautelar que se pretendia revogar com o Habeas Corpus n. 180.514, de minha relatoria, impetrado em benefício do paciente, ao qual, em 21.1.2020, neguei seguimento nos termos a seguir: 
    “6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
    7. Ao manter a prisão do paciente, a Décima Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo assentou: 
    ‘Os autos descrevem crimes gravíssimos que apontam para a personalidade nociva do denunciado, indicando que ele não possui aptidão para o convívio em comunidade. Há, ainda, nos autos, notícia de envolvimento do paciente em outros crimes patrimoniais.
    Por outro lado, não há que se falar em excesso de prazo.
    O douto magistrado a quo informou que não há qualquer desídia por parte do Juízo, pois os atos processuais estão sendo realizados dentro de um prazo razoável.
      Ressaltou que o paciente foi denunciado em 11.12.2017 e o mandado de prisão foi cumprido somente em 15.03.2019.
    A audiência de instrução, debates e julgamento foi designada para o dia 05.11.2019, data que já se avizinha, bem como já foram tomadas as providências urgentes para a transferência do paciente do Estado de Minas Gerais para estabelecimento prisional localizado em São Paulo.
      Anote-se que, considerando um juízo de razoabilidade, algum excesso na observância do prazo há de ser tolerado, sobretudo quando a demora se justifica em razão das peculiaridades do caso concreto. Na hipótese dos autos, o paciente permaneceu foragido por longo tempo e encontra-se preso em outro Estado da Federação, havendo necessidade de providências que acarretam atraso na instrução.
    Assim, conquanto possa estar ultrapassado o lapso temporal estabelecido para a decisão da causa, não se pode reconhecer omissão ou negligência do M. Juízo impetrado que tem se esforçado ao máximo para que o feito siga seu curso normal.
    Assim, não havendo notícia de vício ou irregularidade no procedimento, nem tampouco prova inequívoca da inocência do paciente, pelo menos por ora impõe-se a denegação da ordem. 
    Ante o exposto, denega-se a ordem’ (fl. 212, e-doc. 2).
    8. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça considerou idônea a fundamentação para a prisão preventiva do paciente, nos termos do voto do Ministro Antonio Saldanha Palheiro: 
    ‘Cumpre esclarecer que o réu está custodiado desde 15/3/2019, e a defesa alega que não há previsão para o encerramento da instrução criminal.
    Na origem, a ordem foi denegada, firmado o entendimento de que o excesso de prazo não está configurado. Consignou o voto condutor do acórdão impugnado (e-STJ fls. 208/210): (…).
    Desse modo, considerados os dados acima referidos, não há falar-se em excesso de prazo da custódia preventiva, pois: a) o paciente responde por delitos gravíssimos – de tentativa de latrocínio em comunhão de esforços com dois adolescentes corrompidos por ele; b) o agente permaneceu foragido de dezembro de 2017 a março de 2019, quando foi capturado em outro estado da federação; e c) o processo vem tendo regular andamento na origem, havendo audiência de instrução e julgamento marcada para 13/2/2020.
    Portanto, entendo não haver, ao menos por ora, constrangimento ilegal por excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal.
    Ante o exposto, denego a ordem’ (fls. 380-382, e-doc. 2).
    9. Pelas circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, não se comprova ilegalidade ou teratologia na prisão decretada. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, serem motivos idôneos para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
     ‘PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO STF.
    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata expedição de um alvará de soltura.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento’ (RHC n. 167.647-AgR/MG, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.9.2019).
    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO AO WRIT. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA ASSENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E REITERAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVETIVA EM DOMICILIAR. PLEITO NÃO CONHECIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO INTRAMUROS. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. É idônea e adequada a fundamentação que se assenta na gravidade concreta do delito e reiteração delitiva ao manter a prisão preventiva do paciente.
    2. Inviável o conhecimento de insurgência não previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesses casos, o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado, por configurada supressão de instância.
    3. A substituição da prisão preventiva em domiciliar em caso de enfermidade grave depende, invariavelmente, da comprovação da impossibilidade de disponibilização de adequado tratamento médico no interior do estabelecimento prisional, a qual, in casu, não restou demonstrado.
    4. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.
    5. Agravo regimental desprovido’ (HC n. 156.197-AgR/PA, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.9.2019).
    10. Ao decretar a prisão preventiva do paciente, o juízo de origem ressaltou a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal.
    Este Supremo Tribunal Federal assentou que ‘a duração razoável do processo deve ser aferida à luz da complexidade dos fatos e do procedimento e pluralidade de réus e testemunhas’ (HC n. 133.580, de minha relatoria, DJe 30.3.2016).
    O prolongamento da prisão justifica-se pelas peculiaridades do caso concreto, não se restringindo à verificação aritmética dos lapsos temporais previstos em lei.
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENUNCIADO DA SÚMULA N. 691, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO’ (RHC n. 174.704-AgR/MA, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2019).
    ‘Agravo regimental em habeas corpus. 2. Associação para o tráfico e organização criminosa (art. 35 da Lei 11.343/2006 e art. 2º da Lei 12.850/2013). Alegação de excesso de prazo para formação de culpa. 3. Superação da Súmula 691. Impossibilidade. Apenas casos que ostentem manifesta e grave ilegalidade. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento’ (HC n. 171.301-AgR/PE, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.9.2019).
    11. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a ‘existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie’ (HC n. 154.394-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).
    12. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório e concluíram demonstrada a existência de indícios de autoria quanto à prática dos delitos de latrocínio tentado, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e corrupção de menores imputados ao paciente e presentes os requisitos para a prisão cautelar. Pelos dados apontados decidiram pela manutenção da prisão preventiva do paciente, expondo os fundamentos jurídicos para a conclusão apresentada.
    Para acolher as alegações do impetrante seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.
    13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011)”.
    7. A repetição do que antes alegado em habeas corpus, com idêntico objetivo e com os mesmos dados objetos de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento desta nova postulação, na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE. 1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.681-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 20.8.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 160.289-AgR, de minha relatoria, DJe 11.3.2019).
    8. Pelo exposto, não conheço do presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora